Tribunal: TJES
Processo: 0017826-03.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por STRETCH FILME DO BRASIL LTDA, condenando a ré ao pagamento de notas fiscais específicas e fixando honorários advocatícios unicamente em favor do patrono da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se houve a correta aplicação do princípio da sucumbência, considerando a alegada sucumbência recíproca.
(ii) Estabelecer a correta distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar: Considerando que a intimação eletrônica foi expedida em 17/01/2024, que o sistema registrou ciência pelo patrono da recorrente da referida decisão em 29/01/2024, e que o preparo foi recolhido em 31/01/2024, não há que se falar em deserção por pagamento fora do prazo concedido. Preliminar rejeitada.

4. Mérito: O princípio da sucumbência recíproca, previsto no art. 86 do CPC, aplica-se ao caso, uma vez que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.

5. A recorrida reconheceu o pagamento das notas fiscais de números 188, 304 e 318 pela recorrente, sendo devida apenas a nota fiscal de número 366. A sentença de primeiro grau, portanto, deve ser reformada para refletir essa divisão da sucumbência.

6. A jurisprudência consolidada em casos de sucumbência recíproca orienta que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam repartidos de forma proporcional entre as partes.

7. Determina-se que 75% dos honorários sucumbenciais sejam devidos pela autora ao patrono da ré, enquanto 25% sejam devidos pela ré ao patrono da autora, ambos sob a razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
O princípio da sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0700982-55.2015.8.02.0053, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, DJAL 15/08/2024; TJSP, AC 1030231-89.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, DJESP 03/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017826-03.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: STRETCH FILME DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por STRETCH FILME DO BRASIL LTDA, condenando a ré ao pagamento de notas fiscais específicas e fixando honorários advocatícios unicamente em favor do patrono da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se houve a correta aplicação do princípio da sucumbência, considerando a alegada sucumbência recíproca.
(ii) Estabelecer a correta distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar: Considerando que a intimação eletrônica foi expedida em 17/01/2024, que o sistema registrou ciência pelo patrono da recorrente da referida decisão em 29/01/2024, e que o preparo foi recolhido em 31/01/2024, não há que se falar em deserção por pagamento fora do prazo concedido. Preliminar rejeitada.

4. Mérito: O princípio da sucumbência recíproca, previsto no art. 86 do CPC, aplica-se ao caso, uma vez que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.

5. A recorrida reconheceu o pagamento das notas fiscais de números 188, 304 e 318 pela recorrente, sendo devida apenas a nota fiscal de número 366. A sentença de primeiro grau, portanto, deve ser reformada para refletir essa divisão da sucumbência.

6. A jurisprudência consolidada em casos de sucumbência recíproca orienta que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam repartidos de forma proporcional entre as partes.

7. Determina-se que 75% dos honorários sucumbenciais sejam devidos pela autora ao patrono da ré, enquanto 25% sejam devidos pela ré ao patrono da autora, ambos sob a razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

___________

Tese de julgamento
: "
O princípio da sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0700982-55.2015.8.02.0053, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, DJAL 15/08/2024; TJSP, AC 1030231-89.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, DJESP 03/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017826-03.2017.8.08.0048

APELANTE
: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELAD
O:
STRETCH FILME DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Deserção)

A apelada, na petição de id 7201969, alega que o recurso é deserto, uma vez que a recorrente não teria realizado o recolhimento do preparo recursal no prazo determinado na decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça (id 7063250).

Em que pese seus argumentos, tenho que o recolhimento do preparo recursal se deu de forma regular, e dentro do prazo legal, consoante é possível se depreender da petição colacionada pela recorrente no id 7199387.

Rememoro que, nos termos do § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, para as comunicações eletrônicas, como as dos autos, tem-se o prazo do sistema de 10 (dez) dias corridos para dar ciência ao usuário externo da intimação. Apenas após o transcurso de tal prazo, ou a partir do registro de ciência, é que inicia-se a contagem do prazo processual.

Nesse cenário, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, também determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim, considerando que a intimação eletrônica foi expedida em 17/01/2024, que o sistema registrou ciência pelo patrono da recorrente da referida decisão em 29/01/2024, e que o preparo foi recolhido em 31/01/2024, não há que se falar em deserção por pagamento fora do prazo concedido.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A
em face da r. sentença de fls. 94/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
STRETCH FILME DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para que seja condenado a ré ao pagamento, para a autora, da quantia referente às notas fiscais de nº 366/001 e 366/002, cujos valores serão devidamente acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do vencimento.

Condeno a requerida diante do princípio da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 20, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (fls. 106/112), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
“(...
) apesar de a ação ter sido julgada parcialmente procedente, ou seja, havido a sucumbência recíproca, haja vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, a r. sentença somente fixou honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, não tendo fixado honorários em favor do patrono da apelante”.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia tão somente na averiguação se houve a aplicação correta, pelo Magistrado sentenciante, do princípio da sucumbência ao fixar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem maiores delongas, verifica-se que a recorrida, em sua petição inicial, formulou um pedido, consubstanciado na
“(...) condenação da requerida ao pagamento do débito acima citado, que atualizado até o dia 10/08/2017 atinge a monta de R$ 75.457,57 (setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos),representado pela nota fiscal nº 188, 304, 318 e 366, com juros e correção monetária”.

Após o exercício do contraditório pela requerida, em réplica (fls. 71/73), a apelada aduziu que a recorrente apresentou comprovante de pagamento das notas fiscais de nrs. 188, 304 e 318 (essa em dois boletos de cobrança), e que confessou a dívida referente à nota fiscal de nº 366.

Nesse cenário, o Magistrado
a quo
, na r. sentença, concluiu que
“No que diz respeito às notas de nº 188, 304 e 318 a requerida demonstra nos autos que foram pagas e apresenta o comprovante de transferência eletrônica – TED, conforme fls. 57/61”
, bem como que
“em razão da confissão de dívida da parte ré, não há ponto controvertido quanto ao valor em aberto”.

Destarte, considerando que o débito reconhecido pelo juízo
a quo
faz referência a uma das quatro notas fiscais inicialmente indicadas como devidas pela requerida, denota-se que carece de reforma a r. sentença, notadamente porque, de fato, trata-se hipótese de sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. FATOR EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO. PROVAS SUFICIENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA RETIFICADO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INDEPENDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto de ação de cobrança em que empresa prestadora de serviço aciona empresa contratante quanto ao inadimplemento demonstrado por notas fiscais. 1.1. Demandada que afirma o pagamento de uma delas e o desconhecimento de outras três. 2. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema da persuasão racional, havendo liberdade para o juízo formar sua convicção com base no conjunto fático- probatório produzido nos autos, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. Jurisprudência do STJ. 3. Pagamento da nota fiscal nº 14.260 não demonstrado ante a ausência de referência a esta no comprovante de transferência, bem como lapso temporal de dois meses entre ambas as operações. 4. Suficientes indícios da prestação dos serviços descritos nas notas fiscais de nº 16.801, 17.791 e 4.648, ensejando o direito do autor e prestador da contraprestação pecuniária. 4.1. Demandado que não se desincumbiu de fazer contraprova aos documentos autorais, limitando-se a alegações negativas. 5. Em sendo caso de sucumbência recíproca, deverá a parte ré arcar com a verba de sucumbência em relação ao valor atualizado de sua condenação, ao passo que a parte autora deverá arcar com a incidência sobre o valor atualizado da causa diminuído o valor da condenação. Jurisprudência do STJ. 6. Recurso adesivo conhecido e não provido, recurso independente conhecido e parcialmente provido.
(TJAL; AC 0700982-55.2015.8.02.0053; São Miguel dos Campos; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; DJAL 15/08/2024; Pág. 192)

____________________

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compra e venda de mercadorias (pneus). Notas fiscais protestadas. Requerido que não nega a aquisição dos produtos. Inadimplemento que deu origem a acordo de confissão de dívida e parcelamento. Instrumento não acostado aos autos. Pagamento de parte das parcelas avençadas, entretanto, que é suficiente ao reconhecimento e ratificação do acordo. Procedência do pedido em relação às parcelas protestadas. Juros de mora que são devidos desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida, nos termos do art. 86, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1030231-89.2020.8.26.0002; Ac. 17842206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss; Julg. 29/04/2024; DJESP 03/05/2024; Pág. 2171)

Desse modo, reformo a r. sentença, para (i) determinar que as custas processuais devem ser arcadas, proporcionalmente, por ambas as partes, sendo 75% (setenta e cinco por cento) pela autora e 25% (vinte e cinco por cento) pela requerida de forma
pro rata;
e (ii) fixar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, sendo 75% (setenta e cinco por cento) devidos pela autora ao patrono da requerida; e 25% (vinte e cinco por cento) pela ré ao patrono da requerente.

Nesse ensejo, por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para reformar os ônus sucumbenciais nos termos ora alinhavados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA.

Este é o voto.